Tribunal: TJDFT
Processo: 0707520-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO. TEMA 908 DO C. STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE. REVOGAÇÃO. §2o DO ART.98 DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1.Por força do que dispõem os incisos II e III do art. 1.010 e o §1o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, não se conhece da parte do recurso que deixa de impugnar o capítulo da sentença de extinção parcial do feito.
2. Consoante a tese firmada no Tema 908 do c. STJ, não é possível a revisão de cláusulas contratuais em ação de exigir contas.
3. Uma vez concedida a gratuidade de justiça, eventual revogação do benefício deve observar os critérios dispostos no art. 100 do CPC.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.